Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. CONHECIMENTO DO RECURSO DE FORMA AMPLA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita nos limites do termo de apelação. Na ausência de indicação das alíneas do inciso III do art. 593 do CPP, deve-se conhecer do recurso ministerial de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), ainda que as razões se refiram somente à alínea "c",
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, há verossimilhança da versão do acusado de modo a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.